Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NO ANDAMENTO DA OBRA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. Incabível a análise de preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés em sede de agravo de instrumento se a questão não foi submetida ao Juízo de origem e não foi objeto de discussão na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

2. Ante a manifestação inequívoca dos agravantes da sua intenção de rescindir a promessa de compra e venda, ensejando o deferimento da suspensão dos pagamentos em antecipação de tutela, é cabível a autorização para as agravadas negociarem o bem com terceiros.

3. Não caracteriza decisão extra petita a autorização dada à parte contrária como contrapartida à tutela antecipada, de modo a resguardá-la do risco de dano processual. Inteligência do art. 300, § 1o, do CPC.

4. Alegações de risco de dissipação patrimonial sem suficiente especificação objetiva e desacompanhadas de comprovação mínima não autorizam o bloqueio de valores ao início da ação de conhecimento para resguardar a restituição perseguida.

5. Agravo de instrumento não provido.